Tribunal: TJES
Processo: 0013653-19.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013653-19.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECINA ROCHA SALES

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013653-19.2019.8.08.0030

APELANTE: VALDECINA ROCHA SALES E MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: MUNICÍPIO DE LINHARES E VALDECINA ROCHA SALES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CABOS SOLTOS EM REPARTIÇÃO PÚBLICA. QUEDA DE SERVIDORA. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por VALDECINA ROCHA SALES e MUNICÍPIO DE LINHARES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em razão de acidente ocorrido em repartição pública municipal, no qual a autora sofreu queda provocada por cabos de internet soltos no chão, resultando em fratura do antebraço esquerdo, com condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais e rejeição do pedido de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto ao pedido de indenização por danos materiais relativos a gastos médicos; (ii) estabelecer se o Município responde civilmente pelos danos decorrentes da queda sofrida pela autora em repartição pública; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) verificar se há prova suficiente do alegado prejuízo material na modalidade de lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.014 do CPC e o princípio da estabilização da lide vedam a formulação de pedido inédito em sede recursal, salvo demonstração de força maior, inexistente no caso concreto, razão pela qual a pretensão de ressarcimento de gastos médicos suscitada apenas na apelação caracteriza inovação recursal e impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do § 6º do art. 37 da CF/1988, submete-se à teoria do risco administrativo, inclusive nas hipóteses de omissão específica, quando demonstrado o dever legal de agir e o nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido pela vítima.

O conjunto probatório demonstrou que o Município permitiu a permanência de cabos de internet soltos no chão de repartição pública, criando situação de risco aos usuários e servidores, enquanto o laudo pericial confirmou a fratura distal dos ossos do antebraço esquerdo e o nexo causal com a queda, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar o método bifásico adotado pelo STJ, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, a incapacidade temporária, a realização de procedimento cirúrgico e a existência de sequela funcional leve permanente estimada em 20%, sem gerar enriquecimento sem causa.

A quantia de R$ 10.000,00 revela-se adequada às peculiaridades do caso e compatível com precedentes do Tribunal em hipóteses de lesões ortopédicas sem invalidez total, impondo-se a redução do valor arbitrado na sentença.

Os lucros cessantes exigem prova concreta da efetiva perda patrimonial, nos termos do art. 402 do CC, inexistindo demonstração de redução remuneratória ou incapacidade laboral, especialmente porque a autora recebeu benefício previdenciário durante o afastamento e a perícia concluiu pela preservação da capacidade para o exercício das atividades habituais.

Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação observaram os critérios do § 2º do art. 85 do CPC e a faixa prevista no § 3º do mesmo dispositivo em relação à Fazenda Pública, inexistindo fundamento para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município parcialmente provido. Recurso da autora parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura inovação recursal a formulação de pedido indenizatório não deduzido na petição inicial, vedado o respectivo conhecimento em sede de apelação.

O ente público responde civilmente por danos decorrentes de omissão específica consistente na manutenção inadequada de ambiente seguro em repartição pública, quando comprovados o dano e o nexo causal.

A indenização por danos morais decorrente de fratura com sequela funcional leve deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução do quantum quando excessivo.

O reconhecimento de lucros cessantes exige prova concreta da efetiva perda patrimonial ou da incapacidade laborativa, não bastando alegações genéricas de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 329, 373, I, 1.014 e 85, §§ 2º e 3º; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, REsp nº 1.848.404; TJSP, AC nº 1031886-31.2016.8.26.0554, Rel. Des. Danilo Panizza, Primeira Câmara de Direito Público, j. 21.08.2019; TJES, APL nº 0015516-33.2016.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013653-19.2019.8.08.0030

APELANTE: VALDECINA ROCHA SALES E MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: MUNICÍPIO DE LINHARES E VALDECINA ROCHA SALES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
VALDECINA ROCHA SALES e MUNICÍPIO DE LINHARES
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
Ação Indenizatória
, ajuizada por VALDECINA ROCHA SALES contra o MUNICÍPIO DE LINHARES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo ao exame dos recursos em separado.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LINHARES

Em suas razões, o Município alega que a sentença deve ser integralmente reformada para a improcedência dos pedidos, sustentando a ausência de responsabilidade civil do ente público. Para tanto, sustenta a ausência de responsabilidade civil, alegando culpa exclusiva da vítima por falta de atenção à fio visível. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

A responsabilidade estatal, em regra, fundamenta-se na teoria do risco administrativo (art. 37, §6º, da CF). No caso de condutas omissivas, como a manutenção inadequada de fiação em local de circulação, o Supremo Tribunal Federal (RE nº 841.526) consolidou que a responsabilidade é objetiva quando configurado o nexo de causalidade entre o dano e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência, quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo.

A respeito:

INDENIZATÓRIA. Responsabilidade civil do Estado. Dano moral e estético. Acidente de aluno. Nas dependências de escola pública estadual durante o horário de aula. Dedos decepados em porta de sala de aula que foi alterada por fechadura de ferro. Negligência da Administração Pública, responsável pela intangibilidade física e moral dos alunos sob sua custódia. Violação do dever de guarda e vigilância. Omissão do Poder Público, caracterizando a faute du service. Risco administrativo configurado. Inteligência do art. 37, § 6º da CF. Sentença reformada. Recurso provido, em parte. (TJSP; AC 1031886-31.2016.8.26.0554; Ac. 12794826; Santo André; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Danilo Panizza; Julg. 21/08/2019; DJESP 26/09/2019; Pág. 3116)

Na hipótese dos autos, restou evidenciada a omissão do Município ao permitir que cabos de internet permanecessem soltos no chão de repartição pública, criando risco desnecessário aos servidores e usuários. O laudo pericial médico confirma o dano (fratura distal dos ossos do antebraço esquerdo - CID S52.5) e o nexo causal com a queda. Não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima, pois cabe à Administração garantir a incolumidade física daqueles que estão sob sua guarda e em suas dependências, mantendo o ambiente de trabalho livre de armadilhas físicas.

Quanto ao valor da indenização, o STJ adota o método bifásico: primeiro, avalia-se o valor básico para o interesse jurídico lesado; segundo, ajusta-se o montante às peculiaridades do caso.

No caso concreto, a lesão resultou em procedimento cirúrgico, período de incapacidade temporária e uma sequela funcional leve permanente estimada em 20%. Embora o abalo moral seja inequívoco, o valor fixado na origem deve ser adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e observando precedentes desta Corte em casos de lesões ortopédicas sem invalidez total.

Considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, entendo que a quantia de R$ 8.000 (oito mil reais) revela-se mais adequada e condizente com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça para casos de fraturas com sequelas leves.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ACIDENTE EM ESCOLA. QUEDA DE CRIANÇA. FRATURA DE FÊMUR. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA (CULPA IN VIGILANDO). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1 - Acerca da responsabilidade civil do Estado, dispõe o § 6º do art. 37 da Constituição Federal que As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 2 - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral (RE 841526, Relator(a): Min. Luiz FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016). 3 - No âmbito da teoria do risco administrativo, sabe-se que, em se tratando de omissão, a responsabilidade do Estado é subjetiva, exigindo-se a demonstração do elemento culpa, ou seja, que havia um dever de agir que não foi observado por dolo, desídia ou negligência. 4 - No caso analisado, verificou-se que o apelado (à época com menos de dois anos de idade) sofreu uma queda nas dependências de uma das escolas da rede municipal de Vitória, após escorregar numa poça de leite, vindo a fraturar o fêmur, o que deixa evidente a falha no dever de vigilância (culpa in vigilando). 5 - A indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se desarrazoada e desproporcional ao fato, considerando que, não obstante o abalo sofrido pelo apelado e a mudança temporária de sua rotina, sua situação é reversível. Assim, reduz-se a quantia para R$ 8.000,00 (oito mil reais), por ser mais condizente com a situação, sendo suficiente para exercer o efeito pedagógico no agente, bem como para compensar a vítima, sem gerar seu enriquecimento sem causa. 6 - Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES; APL 0015516-33.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/10/2019; DJES 18/10/2019

Desta feita, deve ser dado parcial provimento ao recurso do Município para reduzir a indenização por danos morais.

DA APELAÇÃO DE VALDECINA ROCHA LOPES

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Da análise detida dos autos, vislumbro que a pretensão de indenização por danos materiais (gastos médicos e medicamentos) não foi formulada pela autora na petição inicial. No momento em que cabia fixar os limites da lide, expondo todos os pedidos e a causa de pedir, a apelante limitou-se a pleitear danos morais e indenização por lucros cessantes durante o período que ficou afastada do trabalho, deixando de deduzir qualquer pretensão condenatória específica quanto a despesas médicas.

Noto que a recorrente traz tais alegações somente agora, em sede de apelação.

Nesse aspecto, em que pese o direito ao recurso, não é garantido à parte o direito de inaugurar pedidos ou matérias de fato que não foram submetidas ao crivo do contraditório e da decisão de primeiro grau. Trata-se de flagrante inovação recursal.

Isto porque é vedada a dedução de questões de fato em momento posterior à petição inicial (para o autor) ou à contestação (para o réu), conforme as regras de preclusão. As questões não apresentadas durante o trâmite do processo em 1º grau somente poderão ser trazidas em sede de apelação caso exista prova de que tal impossibilidade tenha se dado por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), o que não é o caso dos autos.

Ademais, saliento que pelo princípio da estabilização da lide, cabe à parte apresentar seus pedidos na exordial, sob pena de preclusão. O Código de Processo Civil estabelece:

Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultada a produção de prova suplementar.

Ao tratar do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial 1.848.404 já decidiu que “
não é possível inaugurar argumentos em apelação, sem o prévio juízo cognitivo da instância primeva, sob pena de supressão de instância. [...] Em outras palavras, ao revel não é dado utilizar a apelação como substitutivo da contestação, até porque é impossível uma cumprir o escopo da outra.
”

Portanto, resta evidente que a questão relativa aos danos materiais por gastos médicos não foi aventada oportunamente em primeiro grau de jurisdição, tratando-se de inovação recursal, cujo enfrentamento neste instante implicaria flagrante risco de supressão de instância e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, suscito de ofício a preliminar para reconhecer a inovação recursal quanto aos danos materiais relativos aos gastos médicos, motivo pelo qual não conheço do recurso nesse tocante.

MÉRITO

Quanto à tese recursal inerente aos danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, entendo que a insurgência não merece provimento.

Como é cediço, os lucros cessantes referem-se àquilo que a vítima efetivamente deixou de ganhar em decorrência direta do evento danoso (art. 402 do Código Civil). Trata-se de dano material que, tal qual os danos emergentes, exige prova concreta do prejuízo, não podendo subsistir com base em meras conjecturas ou suposições.

Da análise dos autos, verifico que a apelante não logrou comprovar qualquer redução em seu patrimônio ou perda de rendimentos após o acidente. Conforme consta nos autos e no laudo pericial, a servidora recebeu benefício previdenciário durante o período de afastamento. Não há prova de que o valor do auxílio-doença tenha sido inferior à remuneração que percebia na ativa, ônus que incumbia à autora (art. 373, I, CPC).

Ademais, no tocante à alegação de perda da capacidade laborativa para fins de lucros cessantes, a perícia médica foi clara ao concluir que, embora exista uma redução funcional leve (20%), esta não impede o exercício de atividades laborais habituais nem os atos da vida diária. Portanto, não há que se falar em pensão ou indenização por lucros cessantes se não restou demonstrada a efetiva perda da renda ou a impossibilidade de exercício da profissão.

Dessa forma, diante da ausência de provas de que a apelante deixou de auferir lucros ou rendimentos por culpa do ente público, mantenho o indeferimento deste pedido, acompanhando integralmente a sentença de piso.

Por fim, quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, entendo que não merece acolhida, haja vista que arbitrados de acordo com os critérios previstos no §2º, do artigo 85, do CPC, bem como observada a faixa §3º do mesmo artigo em relação à Fazenda Pública.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE LINHARES
para reformar a sentença para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), e
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de
VALDECINA ROCHA SALES
e nesta parte
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE LINHARES
para reformar a sentença para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), e
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de
VALDECINA ROCHA SALES
e nesta parte
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.